Tribunal: STF
Processo: ARE 1366254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – TEMPLOS RELIGIOSOS – TAXAS E CONTRIBUIÇÕES – NÃO ABRANGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



     A Exceção de Pré-Executividade é um instituto doutrinário destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória. 



    A imunidade tributária abrange não somente o local destinado à celebração do culto, como também imóveis utilizados para a consecução das finalidades essenciais da entidade religiosa, cabendo à Administração Tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. 



    O pedido de reconhecimento de imunidade enquadra-se no conceito de "reclamação" de que trata o art. 151, III, do CTN. A exigibilidade do crédito tributário lançado após o período em que houve o pedido administrativo deve ser suspensa, em razão da pendência de apreciação do pedido de imunidade. 



    O benefício da imunidade fiscal restringe-se aos impostos, não abrangendo outras espécies tributárias, como taxas e contribuições.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU em relação às CDAs 2019/130989; 2019/141142; 2016/27538 e 2019/144081 e taxas de coletas de resíduos sólidos constantes nas CDA’s mencionadas, extinguir parcialmente a execução, devendo prosseguir o feito em relação à totalidade da CDA 2017/83839. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alíneas b e c, e; §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente